Tribunal: TJMT
Processo: 1017031-30.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1017031-30.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), BENEDITO FELIX RONDON NETO - CPF: 036.902.071-50 (RECORRIDO), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – PRISÃO ILEGAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DANO MORAL – ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUSPEITO - CONDENAÇÃO CRIMINAL DE PESSOA DIVERSA - SUJEIÇÃO A UM ANO E SEIS MESES DE PRISÃO- RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É objetiva a responsabilidade civil do Estado, com base na teoria do risco administrativo. Deve-se provar apenas o liame causal entre a ação do agente estatal e o dano sofrido pela vítima, o que ocorreu no caso concreto com a prisão ilegal. O dano moral envolvendo prisão ilegal é in re ipsa e, portanto, se extrai pela só verificação da conduta. Dano moral fixado na sentença de origem com razoabilidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível de
Estado de Mato Grosso

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(
Id
.

178769658
)
:
julgou procedente o pedido autoral,
condenando o recorrente
a pagar ao recorrido, a título de danos morais, a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e a título de danos materiais, o valor de R$ 23.436,00 (vinte e três mil, quatrocentos e trinta e seis reais).

Recurso Cível Inominado
(Id.

178769661
): o recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral, e/ou alternativamente, postula a exclusão

da condenação por pelos danos materiais e redução do valor da condenação por danos morais.

Contrarrazões (Id
178769662
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de ação indenizatória proposta por
Benedito Felix Rondon Neto em face do Estado de Mato Grosso
objetivando a reparação por danos materiais e morais, decorrentes de prisão ilegal realizada por
um ano e seis meses.

Constata-se dos autos
que o recorrido foi preso indevidamente, acusado dos crimes de roubo, extorsão e associação criminosa, tipificados nos artigos 157, §2º, I, II e V, 158, §3º, 288, parágrafo único, todos do Código Penal, ocorridos
na comarca de Arenápolis – MT, processo autuado sob o n.º 0004955-23.2017.8.11.0026.

Evidencia-se dos documentos constantes dos autos, que após um ano e seis meses,
restou comprovado nos autos nº
0004955-23.2017.8.11.0026
que o recorrido não concorreu para os delitos imputados na denúncia, sendo a absolvido a pretensão punitiva.

Registre-se que a prisão ocorreu diante erro grosseiro do ente estatal, conforme exarado no processo criminal de origem, tendo em vista que o recorrido é uma pessoa idônea, sem registros policiais, e por ter características físicas “parecidas” com o denunciado lhe foi subtraído a liberdade por um ano e seis meses.

É cediço que a condenação criminal traz uma série de consequências, assim, deve necessariamente, estar apoiada em prova cabal, extreme de qualquer dúvida, o que não foi o caso do recorrido. Atribuir a alguém a prática de um ilícito penal é fato de extrema gravidade, não se pode admitir que diante de um juízo de incerteza e fundada dúvida, alguém possa ser condenado.

Nos termos do artigo 37, §6º da Constituição Federal, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito publico é objetiva, respondendo pelos danos causados por seus agentes a terceiros, independente de culpa.

Os danos morais decorrem do próprio fato da privação indevida da liberdade e do cerceamento ao exercício de direito determinado por decisão judicial, ou seja, são in re ipsa, satisfazendo a sua demonstração a simples ocorrência do ato ilícito, cujo prejuízo impingido à vítima se presume.

Neste sentido, destaca-se o seguinte entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – PRISÃO ILEGAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DANO MORAL RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – PRISÃO POR MANDADO EM ABERTO COM PRISÃO JÁ REVOGADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DO AUTOR – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1.É objetiva a responsabilidade civil do Estado, com base na teoria do risco administrativo. Deve-se provar apenas o liame causal entre a ação do agente estatal e o dano sofrido pela vítima, o que ocorreu no caso concreto com a prisão ilegal, pois o mandado de prisão estava em aberto, em razão de não ter sido dado a sua baixa no Sistema do Conselho Nacional de Justiça, razão pela qual fora preso.

2.O dano moral envolvendo prisão ilegal é in re ipsa e, portanto, se extrai pela só verificação da conduta. Dano moral fixado com razoabilidade. 3.Assim, atento aos sobreditos critérios de indenização e à vedação do enriquecimento sem causa da vítima e, ainda, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, mantenho o valor já fixado. 4.Sentença mantida. 5.Recurso não provido. (N.U 1017031-30.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

O Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944).

Quanto ao valor da reparação em danos morais,
sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de origem
se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, sem que importe em enriquecimento ilícito do recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Quanto aos danos materiais, restou comprovado nos autos que o recorrido trabalhava em um lava jato à época dos fatos, conforme cópia da carteira de trabalho carreado aos autos,

e em razão da prisão ilegal deixou receber seu salário, correspondente a um salário mínimo durante todo o período em que esteve ilegalmente preso, razão pela qual o valor determinado da sentença é medida que se impõe.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO

e mantenho a sentença em sua integralidade.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput,
da Lei n.º 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023